Tribunal: TJDFT
Processo: 0740759-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação monitória, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela empresa agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma adequada, a insuficiência de recursos exigida para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da incapacidade financeira, não sendo suficiente simples alegação, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, segundo a qual a pessoa jurídica somente faz jus ao benefício se demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedente do STJ: “[...] 1.- ‘A Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10).
4. Diferentemente da pessoa natural, cuja declaração goza de presunção relativa (§ 3o do art. 99 do CPC), a pessoa jurídica deve apresentar documentos contábeis e financeiros aptos a comprovar a alegada insuficiência, ônus o qual não foi cumprido pela agravante, mesmo após intimação específica para este fim.
5. A agravante limitou-se a afirmar dificuldades financeiras decorrentes da condição de microempresa, sem apresentar demonstração de rendimentos, balanços, extratos ou despesas essenciais, inexistindo elementos os quais permitam aferir risco ao regular funcionamento da empresa ou comprometimento de sua subsistência.
6. A concessão indiscriminada do benefício viola o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o qual condiciona a gratuidade à comprovação da insuficiência, bem como compromete a isonomia e onera indevidamente o Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça quando comprova de forma efetiva sua incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades econômicas. 2. A ausência de apresentação de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do benefício, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. 3. O indeferimento do benefício após intimação para comprovação não viola o contraditório nem a ampla defesa, pois decorre do descumprimento do ônus probatório imposto à parte interessada.”
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 23/11/2010.